Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA REGRESSIVA. FEPECS. CONCURSO DE SELEÇÃO. ILÍCITO ATRIBUÍDO AO ANTIGO CESPE/UNB. CEBRASPE. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. AFASTADA. DANOS AOS PARTICIPANTES. RESSARCIMENTO. DEVIDO.

1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Segundo a Teoria da Asserção, possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda.

2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe – é resultado da reestruturação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – Cespe/UnB, ocorrida por meio do Decreto Federal n. 8.078/2013, que qualificou a instituição como Organização Social.

3. Embora a FUB permaneça responsável pelas obrigações, direitos e deveres contratados com terceiros, como é o caso do Contrato no 16/2013 – FEPECS, cujo objeto foi a execução do Vestibular ESCS 2014, isso não desobriga que o Cebraspe - ao utilizar a marca Cespe/Unb e inclusive o sítio eletrônico do Cespe, com a mesma estrutura física e operacional - responda pelas obrigações por ele assumidas.

4. A lide de regresso traduz, na prática, uma pretensão reparatória sobre fatos já narrados em outra demanda, porém sob à ótica da responsabilidade civil e dentro de uma relação jurídica diversa.

5. Verificou-se a falha no serviço prestado pelo Cespe/Unb, função posteriormente assumida pelo Cebraspe, que ensejou a responsabilização civil do FEPECS nos autos da demanda primária, de modo que aquele que pagou o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. (Art. 934 do CC).

6. Recurso conhecido e desprovido.